Tribunal: STF
Processo: ARE 1333386
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1235215 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03-03-2020; ARE 1079247 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06-08-2019; RE 1031708 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 01-09-2017; e RE 601616 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18-03-2011.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.